Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE EFETUAR A DEVOLUÇÃO DO APARELHO À FORNECEDORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.
3. Embargos de declaração providos para suprir a omissão apontada e reconhecer a obrigação do consumidor em devolver o aparelho celular defeituoso, o que deve ser visto como consequência lógica da rescisão do negócio jurídico examinado, nos termos do art. 18, § 1o, inc. II, do CDC.